Tribunal: TJBA
Processo: 0000189-95.2018.8.05.0142
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
0000189-95.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AUTOR: JUIZ DE DIREITO DE JEREMOABO, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

REU: GELSON DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
FABRICIO EMANOEL DOS SANTOS SILVA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, GILVANIA PEREIRA LIMA OLIVEIRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA PELO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO FORMULADO PELO MAGISTRADO COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E DE RISCO À SEGURANÇA DO FÓRUM CRIMINAL.

VERIFICADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 427 DO CPP. FORTES INDÍCIOS DE TEMOR NA COMUNIDADE LOCAL. CONJUNTURA CRÍTICA ATINENTE À ISENÇÃO DO JÚRI TAMBÉM RATIFICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO PARA PRESERVAR A SEGURANÇA E A LISURA DO JULGAMENTO. CONTRASTE DEMOGRÁFICO ENTRE A CAPITAL E OS MUNICÍPIOS VIZINHOS A JEREMOABO. POSSIBILIDADE DE GARANTIR MAIOR APARATO DE SEGURANÇA NA COMARCA DE SALVADOR. DESAFORAMENTO DEFERIDO PARA A COMARCA DE SALVADOR/BA.

I – Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Jeremoabo/BA, no bojo do processo de n.
0000189-95.2018.8.05.0142
, em que os réus foram pronunciados pelo delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, visando a transferência do julgamento para outra comarca, com o escopo de garantir o desenvolvimento normal dos atos processuais do Plenário do Júri.

II- Nesse viés, aponta o Magistrado competente a impossibilidade de realização da sessão plenária em Jeremoabo/BA, pugnando pela transferência do julgamento para outra comarca, sob o argumento que se vislumbram elementos concretos que indicam a grande repercussão dos fatos na região, em razão de se tratar de um grave confronto ocorrido entre policiais militares e ciganos, que culminou na morte de 3 pessoas, alvejadas por dezenas de disparos de arma de fogo, fatos que acarretam dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados. Consigna ainda o magistrado que o deslocamento do feito para outra comarca fora da área do 20º Batalhão da Polícia Militar (Paulo Afonso e região) é medida que atende ao interesse público, tendo em vista que um policial de tal batalhão figura como uma das vítimas do conflito. Relata, ainda, a dificuldade da garantia da segurança pessoal de todos os envolvidos no julgamento, sobretudo diante do número elevado de pessoas com interesse em acompanhar o julgamento presencialmente, tendo em vista que apesar de o Fórum Criminal da cidade possuir monitoramento eletrônico, a segurança é realizada apenas por guardas municipais e vigilantes, os quais não portam arma de fogo.

III- C
otejando-se a situação fática narrada pelo magistrado, com as hipóteses permissivas do art.497 do CPP, conclui-se que assiste razão ao pleito, restando imperiosa a alteração do foro do julgamento dos crimes imputados aos Pronunciados
. A
par das alegações firmadas pelo Magistrado, corroboradas pelo Ministério Público e pela Defesa dos Réus, ante a gravidade concreta dos fatos em análise, bem como a grande repercussão que os fatos acarretaram na pequena cidade, resta evidente o risco à imparcialidade dos jurados, em caso de realização do julgamento na Comarca de Jeremoabo/BA, não havendo, portanto, garantia de justeza do veredicto a ser externado pelo corpo de jurados.
O
bserva-se que o julgamento na localidade causaria desconforto à população local, possíveis jurados e testemunhas, prejudicando a imparcialidade do julgamento. Na mesma toada, a concretização do julgamento na aludida comarca comprometerá, ainda, a segurança dos envolvidos, tais como os servidores, magistrado, membros do Ministério Público, jurados e advogados.

IV- Decerto que o desaforamento constitui medida de exceção, por fugir à regra do art. 70 do CPP, que fixa a competência jurisdicional em razão do lugar da infração (
ratione loci
), mitigando a garantia fundamental do Juiz Natural. Contudo, tal garantia não se afigura absoluta, de modo que sopesada no caso concreto com o interesse público, e em respeito à segurança dos envolvidos e a justeza do julgamento, a legislação admite a transferência do julgamento para outras comarcas em hipóteses excepcionais, quando existir provas inequívocas de algum dos requisitos previstos no art. 427 da citada Lei Adjetiva.
In casu
, a argumentação lançada pelo Magistrado no bojo da presente Representação se amolda, a um só tempo, às duas hipóteses permissivas, quais sejam, dúvidas quanto à imparcialidade do júri e a segurança pessoal do acusado, além do interesse da ordem pública. Nota-se, portanto, que o magistrado apresentou lastro suficiente à indicação que, de fato, existe possibilidade concreta de que outras testemunhas e até mesmo os jurados, por temor, atuem no feito contrariamente às suas convicções, interferindo, assim, diretamente no resultado da causa.

V - No que toca ao pleito do magistrado para transferência de julgamento para comarca fora da área do 20º Batalhão da Polícia Militar, conclui-se que o feito deve ser deslocado para a comarca de Salvador/BA. Destarte, há de se ponderar que ante a gravidade e amplitude do conflito, tanto o foro original como os circunvizinhos, não possuem estrutura para o julgamento do feito, conforme já demonstrado pelo Douto Magistrado e pelo representante do Ministério Público. Malgrado haja se originado no interior do Estado, da análise dos autos conclui-se pela necessidade de transferência do julgamento para na comarca de Salvador, onde será possível assegurar um maior aparato de segurança pública, até mesmo pelo seu contraste demográfico em relação aos Municípios vizinhos ao distrito da culpa, aliado ao fato desta Comarca encontrar-se faticamente desvinculada do caso concreto, tudo com vistas à garantia da isenção dos jurados e manutenção da ordem social.

VI - Portanto, o presente pleito deve ser deferido, a fim de que o julgamento ocorra na Comarca de Salvador/BA, ainda que o deslocamento da competência, a princípio, deva preferir como destinatária a Comarca mais próxima, nos termos da parte final do sobredito art. 427 do CPP, em razão das peculiaridades que envolvem o caso trazido ao acertamento jurisdicional.

VII- Ante o exposto, defere-se o pedido de desaforamento nos moldes delineados, a fim de fixar a Comarca de Salvador/BA como foro para a realização do julgamento dos Réus.

PEDIDO DE
DESAFORAMENTO DEFERIDO

Nº
0000189-95.2018.8.05.0142 – JEREMOABO

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Desaforamento
n.º 0000189-95.2018.8.05.0142
, oriundo da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figura como Requerente o
JUIZ COMPETENTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, fixando a Comarca de Salvador/BA como foro para a realização do julgamento dos Réus,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.